Tribunal: STF
Processo: RHC 227572
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 60):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS ACIMA DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RESTITUIÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    2. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência consolidada nesta Corte, a qual entende que para aferir a relevância do dano patrimonial, leva-se em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo, independentemente da condição financeira da vítima. 



    3. No caso em análise, o furto foi supostamente praticado no dia 3/2/2022, em que o salário mínimo se encontra fixado em R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais). Nesse contexto, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, a res furtiva avaliada em R$ 145,00 não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    4. A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. 



    5. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou cuidar-se de paciente contumaz na prática de delitos, porquanto menos de uma semana depois do cometimento do presente delito, foi novamente presa em flagrante, no mesmo bairro, pela suposta prática de outro crime patrimonial, pelo qual restou denunciada.



    6. A restituição dos bens subtraídos não conduz, necessariamente, à incidência do princípio da insignificância. Precedentes. 



    7. Agravo regimental desprovido.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a possibilidade de o princípio da insignificância ser aplicável à espécie, uma vez que a res furtiva, restituída ao estabelecimento comercial, foi avaliada em R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais), valor pouco superior ao décimo do salário mínimo à época, argumentando-se que a vítima, além de não ter experimentado prejuízo patrimonial efetivo, é dotada de maior capacidade econômica do que um brasileiro que receba como remuneração o piso nacional.



    Em razão do exposto, pugna-se pela absolvição da ré por atipicidade da conduta.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Na espécie, a recorrente foi condenada a 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e multa pelo furto, em concurso de agentes, de uma peça de picanha, avaliada em R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) à época dos fatos, de um supermercado, tendo a res furtiva sido restituída à vítima logo após a sua apreensão em poder da ré, conforme se extrai até mesmo da inicial acusatória (eDOC 13).



    O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo e rechaçou a aplicação do princípio da insignificância sob o fundamento de que o valor da res era superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo irrelevante a condição financeira da vítima, acrescentando que a recorrente já havia sido presa na semana anterior pela prática de outro crime patrimonial no mesmo bairro, que o fato foi praticado em concurso de agentes e que haveria informações de que o alimento seria não consumido por ela ou por seu comparsa, mas comercializado na praia (eDOC 11). Tal fundamentação foi ratificada pelo STJ (eDOC 61)



    Pondero que a aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014).



    No presente caso, entendo que tais requisitos foram preenchidos em sua totalidade. 



     O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa, o bem furtado era de pequena monta e foi prontamente restituído à vítima.



    Ademais, malgrado as instâncias ordinárias tenham refutado a incidência da insignificância, aludindo à reiteração delitiva, entendo que tal não basta para afastar, in casu, a conclusão de atipicidade material da conduta. Ao contrário, as nuanças do caso concreto recomendam a aplicação do princípio da insignificância, ante a inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado. 



    Com efeito, nem mesmo a existência de antecedentes, por si só, afasta a incidência do princípio da insignificância. Nesse sentido, aliás, é o precedente do Plenário desta Suprema Corte:



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.” (HC 123.108, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03.08.2015) 



    Assim, com ainda mais razão, a existência de notícias de reiteração delitiva não pode ser fundamento válido para a não incidência do princípio.



    Efetivamente, penso tratar-se de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor da recorrente, e a movimentação de toda estrutura do Poder Judiciário, em razão do furto de bens avaliados em cerca de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais), devidamente restituídos à vítima.



    Na linha desse entendimento, cito precedente de ambas as Turmas desta Suprema Corte, no qual também foi concedida a ordem em casos análogos ao presente:



          “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.” (HC 142.083, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02.10.2018, grifei)



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.” (HC 159.592 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 3.3.2020). 



    4. Posto isso, dou provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, nos termos dos arts. 192 e 312 do RISTF, a fim de absolver a recorrente, por aplicação do princípio da insignificância.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Oficie-se ao TJSC e ao STJ com o inteiro teor desta decisão, para ciência. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente